Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737605-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MULTICINE CINEMAS LTDA – ME, contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, ora agravante. O recurso foi distribuído em 24/11/2021, certificando o Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR a sugestão de prevenção da 1a Turma Cível. Melhor compulsando os autos de referência, constata-se que o primeiro recurso interposto de Apelação Cível, sob n. 0702359-43.2019.8.07.0001, foi distribuído em 17/09/2019 à 1a Turma Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, o que atrai a prevenção. Dispõe o art. 930 do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, assim determina o Regimento Interno do TJDFT: Art. 81: A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Dessa forma, com apoio na legislação aplicável, forçoso reconhecer que esta Turma Cível não é competente para o processamento e julgamento da presente irresignação, haja vista a inexistência das ressalvas permissivas que justifiquem a distribuição para este colegiado e relatoria. Forçosa, pois, a redistribuição do recurso à Primeira Turma Cível, a fim de evitar possível alegação de nulidade de julgamento por força da prevenção e do Juiz Natural. Registre-se que o agravo de instrumento não foi sinalizado com pedido de apreciação de tutela de urgência, tampouco o agravante destacou o pedido liminar no rosto da petição, só o fazendo ao final do pedido, razão pela qual foi disposto na tarefa de processos conclusos. Deverá a laboriosa Secretaria da Turma ou o setor pertinente adotar as providências para que o recurso seja lançado na caixa correspondente à apreciação de pedidos liminares. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator